Tribunal: TJBA
Processo: 8048662-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048662-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: IVANILDA ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALINE ALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
CONDENAÇÃO EM
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA.
NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação ao custeio de tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mediante reembolso integral, e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se cabe a condenação da embargante por litigância de má-fé e multa por embargos protelatórios, requerida nas contrarrazões; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação dos princípios da liberdade econômica e contratual e à taxatividade do rol da agência reguladora; e (iii) saber se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à aplicação da legislação sobre evidências científicas do tratamento.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se o pedido formulado nas contrarrazões para condenação da embargante por litigância de má-fé e aplicação de multa, por não se constatar o intuito manifestamente protelatório do recurso.

4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a obrigatoriedade de cobertura do método indicado pelo médico assistente, fundamentando-se em resolução normativa específica, o que afasta a alegação de limitação pelo rol geral ou por liberdade contratual.

5. A decisão também abordou de forma clara a aplicação da legislação consumerista, reconhecendo a hipossuficiência do beneficiário e a presunção de necessidade do tratamento decorrente da indicação médica, rejeitando a alegação de omissão sobre a distribuição do ônus da prova.

6. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame da causa ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

7. O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, aplica a legislação consumerista e as normativas do setor de saúde suplementar para garantir o custeio de tratamento multidisciplinar a paciente com TEA. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame de matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos na legislação processual civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 489 e 1.022, I e II; CDC, art. 47; CF/1988, art. 170; CC, art. 421; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDC 1439817-9/01, Rel. Des. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª Câmara Cível, j. 25.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8048662-98.2024.8.05.0001
, em que é embargante,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
,

e embargado,

A. L. A. L.
, representado por sua genitora,
IVANILDA ALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.